Tribunal: TJMT
Processo: 1005562-15.2024.8.11.0045
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005562-15.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BEATRIZ VANESSA DE SOUZA PONTE - CPF: 040.108.821-90 (RECORRIDO), THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA - CPF: 080.630.159-75 (ADVOGADO), HELTON HELLMANN - CPF: 057.249.679-60 (ADVOGADO), MSD INFORMATICA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - CNPJ: 10.900.879/0001-81 (RECORRENTE), ANGELA RAQUEL DA SILVA LOPES - CPF: 061.264.233-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CURSO DE AUXILIAR DE RADIOLOGIA. ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DISPONIBILIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. ÔNUS PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, consoante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo negativo.

A falha na prestação do serviço exige prova efetiva do vício ou defeito, o que não ocorreu no caso concreto. A

instituição de ensino demonstrou ter disponibilizado o estágio para conclusão do curso, inexistindo prova de falha na prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDENCIA
do pleito autoral, para condenar a requerida em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
.”

No caso, a parte autora sustenta ter contratado um curso de auxiliar de radiologia com duração de dois anos junto a Recorrente, e que a conclusão do curso estava condicionada à realização de um estágio obrigatório, o qual, conforme alega, não foi providenciado pela requerida, impedindo-a de obter a certificação necessária.

Em suas razões recursais, a reclamada, ora Recorrente, argumenta que disponibilizou diversas oportunidades para que a requerente realizasse o estágio. A requerida argumenta que a não realização do estágio se deu em razão de indisponibilidade da autora, caracterizando, portanto, desídia por parte da requerente e não falha na prestação de serviços.

Ao final requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Com efeito, cinge-se a controvérsia quanto a alegada falha da recorrente em cumprir suas obrigações contratuais ao não disponibilizar o estágio obrigatório necessário para a conclusão do curso de auxiliar de radiologia contratado pela requerente.

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Diante da análise dos elementos probatórios e das circunstâncias do caso, conclui-se que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que a parte autora não logrou comprovar o fato constitutivo do seu direito.

No caso em exame, verifica-se por meio das conversas anexadas que houve a oferta e convocação para que a autora realizasse o estagio obrigatório, que por sua vez não se mostrou disponível em atender a convocação.

A autora confirma que não atendeu a primeira convocação, além disso, embora alegue que não foi convocada para a segunda turma, observa-se das conversas juntadas na inicial que a Recorrente solicitou diversas vezes documentos necessários e confirmação dos alunos para prosseguimento do estágio, o que não foi atendido.

Nesse contexto, importante ponderar que o dever de fornecer o estágio é bilateralmente condicionado à disponibilidade dos alunos para realizá-lo. Assim, conclui-se que foi disponibilizado o estágio, de modo que o não cumprimento do estágio se deu por fator alheio, a indisponibilidade de alunos.

Dessa forma, verifica-se que a parte reclamante não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que não apresentou prova nos autos capaz de demonstrar a existência de falha na prestação do serviço pela Recorrente.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. REVELIA . PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL . RECURSO DESPROVIDO.

(...) O ônus da prova do alegado vínculo na prestação do serviço educacional cabe ao autor, conforme artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não tendo sido apresentados elementos probatórios suficientes para demonstrar a irregularidade na condução do curso e na organização curricular.

A instituição de ensino possui autonomia didático-pedagógica para definir sua nota curricular e a forma de cumprimento da carga horária de estágios, inexistindo direito subjetivo do aluno à flexibilização do calendário acadêmico para atender à conveniência pessoal.

A supervisão orienta que a impossibilidade de colação de grau decorre do descumprimento dos critérios acadêmicos, das disposições pela legislação e do regimento interno da instituição de ensino, não configurando falha na prestação do serviço educacional.

Diante da ausência de prova mínima do direito alegado, mantém-se a improcedência do pedido inicial .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese jurídica firmada:

A revelia não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, cabendo ao autor o ônus de demonstrar a falha na prestação do serviço.

A instituição de ensino possui autonomia para definir sua série curricular e requisitos para conclusão do curso, não sendo obrigada a flexibilizar sua estrutura acadêmica para atender aos interesses individuais dos alunos .

A ausência de comprovação de falha na prestação do serviço educacional impede o procedimento do pedido de obrigações de fazer.

(...)

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10443373720248110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 10/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/02/2025)

Assim, tenho que a hipótese é de improcedência da pretensão inicial.

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025